Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada.
3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais – atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido e desprovido.